Tribunal: TJDFT
Processo: 0726724-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Execução penal. Tráfico de drogas: crime equiparado a hediondo. Alterações na LEP pela L. 13.964/19. Progressão de regime.
1 - A natureza de crime equiparado a hediondo do tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/06) decorre do que dispõem os arts. 5o, XLIII, da CF, e 2o, caput, da L. 8.072/90.
2 - Para crimes equiparados a hediondo, incidem as novas disposições do art. 112, V a VIII, da LEP (conforme L. 13.964/19) para fins de progressão de regime, que mantiveram os mesmos percentuais do revogado § 2o do art. 2o da L. 8.072/90.
3 - A exceção prevista no § 5o do art. 112 da LEP restringe-se ao crime de tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da L. 11.343/06).
4 - Agravo não provido.